Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-08.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015240-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.388.633-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015240-41.2020.8.11.0041

APELANTE:

RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que “
se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “
não procurado
”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se” porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data da realização da perícia, como na hipótese”
(sic).

Assevera que a parte autora não foi localizada, entretanto o patrono apresentou justificativa informado que a parte autora encontrava-se aprisionada, motivo pelo qual não foi possível a realização da perícia médica, informando novo endereço para fins de intimação.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente e não sendo esse o entendimento requer a sua reforma para a extinção sem resolução de mérito (Id 187512184).

Contrarrazões ofertadas no Id 187512187, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 187915667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
01/04/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
12/06/2020
(Id 187511745).

Assim que a parte a parte autora foi intimada para a realização do ato pericial, a mesma impugnou a nomeação do perito por ausência de especificação em ortopedia/traumatologia, requerendo a sua substituição.

Após, o juízo determinou a realização de mutirão para avaliação médica no dia 21/11/2022, onde determinou a intimação das partes por meio de seus advogados, que restou inexitosa (Id 187512163).

O patrono da parte autora manifestou-se informando que a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento da audiência requerendo reagendamento da mesma (Id 187512171).

O juízo determinou nova data para perícia, designada para 26/04/2023 (Id 187512173), tendo sido expedido mandado de intimação a parte autora (Id 187512174), que resultou na certidão negativa confeccionada pelo oficial de justiça (Id 187512175).

O patrono da parte autora manifestou-se informando novo endereço da parte autora (Id 187512180), para fins de intimação pessoal.

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 187512181).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023